Tribunal: TJDFT
Processo: 0700459-62.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso inominado em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá que julgou improcedente o pedido inicial para fixação de danos materiais e morais decorrentes de execução de obra não autorizada em imóvel locado e invasão de domicílio por parte da locadora.
2. Alegam as embargantes a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que a decisão proferida causa insegurança jurídica, e presumindo-se a não observância das provas colacionadas aos autos, tornando-se teratológica e devastadora. Assevera que a decisão não levou em consideração os laudos e relatórios médicos acostados aos autos. Discorre acerca dos fatos narrados na inicial. Pugna pelo reconhecimento da contradição apontada, a fim de que seja dado provimento ao recurso, com fundamento na análise das provas mencionadas.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão as embargantes. O julgamento atacado analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação. Os questionamentos formulados em sede de embargos foram devidamente esclarecidos no âmbito dos itens 6 e 7 do acórdão.
6. Pretendem as embargantes a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.